Tribunal: TJES
Processo: 5000138-94.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Suspensão do Processo; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-94.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ALINE CASAGRANDE RIBEIRO SERUTE
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Mandado de Segurança nº
5000138-94.2024.8.08.9101

Impetrante:
ALINE CASAGRANDE RIBEIRO SERUTE.

Impetrado:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Coator:
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE CASAGRANDE RIBEIRO SERUTE, por meio do qual aponta como autoridade coatora o 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES.

Em apertada síntese, sustenta que nos autos originais foi proferida decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI nº 5090, o que violou o seu direito líquido e certo de executar desde logo o valor da condenação.

Em análise da tutela, foi concedida liminarmente a segurança pleiteada (ID nº 7541610).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que existe dúvida razoável quanto ao instrumento a ser utilizado pelas partes que recorrem do indeferimento das tutelas de urgência, quando feita nos juizados especiais.

Meu entendimento é pelo cabimento do agravo, em simetria com o poder recursal atribuído à Fazenda Pública, mas em razão de referida dúvida, tenho por receber o presente mandado de segurança, evitando assim prejuízo à parte por mera interpretação de um ou outro magistrado.

Assim, recebo o presente e passo a análise do mérito.

E,
in casu
, em que pese o respeitável entendimento do magistrado de primeiro grau, tenho que assiste razão à impetrante, dado que o debate
da matéria nos autos da ADI nº 5090, versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos,
os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Neste sentido:

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS. REMESSA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O 905 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.
2. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de "Ação de Cobrança" pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto nº 20.910/32. 3. Consectários legais devem ser fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ. 4. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença. (TJPA; APL-RN 0812213-54.2019.8.14.0040; Ac. 10151308; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Ezilda Pastana Mutran; Julg 27/06/2022; DJPA 12/07/2022. (g.n).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A PAGAR VALORES RELATIVOS AO FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 905/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, A SIMILITUDE DA CAUSA COM A CONTROVÉRSIA TRATADA NA ADI 3.050/DF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) Com efeito,
a determinação firmada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, DD. relator da ADI nº. 5090, não se amolda ao feito analisado no acórdão embargado, que versa sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS, em razão do reconhecimento de nulidade dos contratos temporários estabelecidos com servidor.
Destarte, não há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre a determinação de suspensão dos processos, em âmbito nacional, firmada na ADI de nº 5090, em trâmite no STF, quando a referida ordem revela-se inaplicável ao caso concreto, submetido a julgamento pela turma julgadora". (...) 4. Agravo Interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.934.149; Proc. 2021/0116026-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada, pelo que extingo o processo, com resolução do mérito, a teor do inciso I do art. 487 do CPC. Via de consequência, ratifico a decisão de ID nº 7541610.

Comuniquem-se o juízo da ação originária. Intimem-se as partes.

Sem custas.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)